Tribunal: STF
Processo: Pet 11893
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de expediente autuado como PET 11893, originária dos autos da ADPF 519, onde determinada o processamento em separado de diversos incidentes processuais relacionados à aplicação de multas processuais decorrentes do descumprimento de decisões cautelares proferidas por esta relatoria e referendadas pelo Tribunal Pleno, em especial a decisão de 31 de outubro de 2022, que determinou a desobstrução de vias e espaços públicos tomadas por movimentos antidemocráticos, em contestação ao resultado eleitoral homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Decisões subsequentes, tomadas a partir de provocações de órgãos e autoridades de todo o país, exararam comandos específicos a respeito desse dever de desocupação. Documentos juntados aos autos por órgãos de segurança pública de todos os Estados brasileiros comprovaram a renitência de muitos sujeitos em cumprir a decisão cautelar, o que resultou na continuidade dos atos antidemocráticos, em prejuízo da livre circulação de pessoas em rodovias, vias urbanas e locais públicos.
Todos os comandos editados em caráter cautelar continham a determinação pela aplicação de multas pelo seu descumprimento.
Várias partes e interessados peticionaram nos autos da ADPF 519, com requerimentos diversos, a maioria dos quais questionando a validade da aplicação de medidas em seu desfavor, por ausência de intimação pessoal, inadequação processual da ADPF ou ilegitimidade, etc., ou contestação de matéria fática sustentada em meios documentais juntados aos autos.
A descrição desses requerimentos foi feita no despacho de 5/10/2023, bem como determinada a intimação da Advocacia-Geral da União para manifestação sobre seu conteúdo.
A AGU, por sua vez (Petição STF 32.443/2024, eDoc. 158), rebateu as alegações apresentadas pelos peticionantes, opinando pela rejeição de todas as questões preliminares suscitadas.
Quanto às alegações de fato, a AGU afirmou que “a documentação oriunda da Polícia Rodoviária Federal não é suficiente para refutar as alegações fáticas invocadas nas petições acima indicadas”. Ou, em relação, p. ex., aos Peticionantes que afirmaram terem fretado ônibus a terceiros, a AGU afirmou que “as questões de mérito não merecem acolhimento neste processo (Petição n. 11893) porque, sendo relevante a decisão sobre os particulares financiadores dos peticionantes, é prudente e razoável que tais questionamentos sejam decididos no bojo da Petição n. 10.834 (também de relatoria do Min. Alexandre de Moraes) autuada, sob sigilo, a partir das discussões veiculadas no Inquérito nº 4.923”.
Por fim a AGU formulou pedido de delegação de execução para a origem, em relação às demais multas, com fundamento no art. 102, I, alínea “m”, parte final, da Constituição Federal, no art. 21, II, do Regimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e no art. 537 do Código de Processo Civil.
Em 24/6/2024, decidi acolher o pedido de delegação da prática dos atos necessários à liquidação e execução das multas processuais aplicadas com fundamento nas decisões proferidas na ADPF 519, instando a Advocacia-Geral da União a: (a) apresentar nesses autos a relação das pessoas e empresas que descumpriram decisões cautelares da ADPF 519, discriminando os valores devidos, ou dos critérios para liquidação do mesmos, para homologação nesta CORTE; (b) em relação aos nomes e valores homologados, promover a sua liquidação e execução no foro federal de domicílio de cada devedor.
Consignei, naquela oportunidade, que “eventuais alegações de defesa serão apresentadas e decididas pelo Juízo da execução, observada a autoridade da decisão homologatória”.
Ato contínuo, a AGU apresentou critérios e parâmetros para a liquidação do valor das multas, indagando se seria necessário indicar relação pormenorizada dos valores devidos (Pet. 102249/2024, eDoc. 171).
Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, esta se posicionou em favor do translado de todas peças pertinentes à execução aos presentes autos, pela apreciação da matéria fática subjacente nesta sede processual e por nova intimação da AGU para que discrimine os valores certos, determinados e individualizados que a União pretende executar (Pet. 586/2025, eDoc. 184).
Em 11/4/2025, proferi decisão na qual: a) pontuei ser desnecessário o traslado de elementos e peças processuais de outros autos pois estes se encontram disponíveis para acesso público; b) conclui que os critérios e parâmetros apresentados para a liquidação do valor das multas pela Advocacia-Geral da União se mostram razoáveis; c) reiterei a necessidade de delegar os atos necessários à liquidação e à execução das multas; e d) concedi prazo solicitado pela própria Advocacia-Geral da União para a exata discriminação dos valores da multa processual devida por cada pessoa física ou jurídica.
A Advocacia-Geral da União apresentou, pois, a discriminação dos valores devidos a título de multa processual (Pet. 105320/2025, eDoc. 189), englobando tanto as multas com valores fixados diretamente em decisões judiciais (decisões de 7/12/2022 e 7/1/2023, ADPF 519) quanto as multas calculadas conforme os critérios de liquidação apresentados.
Em complemento (eDoc. 200, Pet. 141847/2025), a AGU apresentou discriminação de valores para outras 4 (quatro) situações individuais, que demandaram, segundo alega, a “checagem adicional de dados fáticos”, além de reiterar o requerimento pela “homologação dos valores devidos a título de multa processual pelas pessoas e empresas que descumpriram decisões cautelares exaradas por esse Supremo Tribunal Federal, em especial a decisão de 31 de outubro de 2022 e subsequentes decisões que reiteraram a necessidade de observância ao comando da referida decisão”.
É o relatório.

Desde logo, reitero a determinação de delegar os atos necessários à liquidação e à execução das multas (art. 102, I, “m”, CF; art. 21, RISTF), sendo que eventuais alegações de defesa deverão ser apresentadas e decididas pelo órgão jurisdicional delegado.
Como consequência desta delegação, petições, postulações, manifestações, impugnações, requerimentos, recursos, agravos e embargos apresentados por empresas e indivíduos atingidos por medidas constritivas, tanto na ADPF 519 quanto na PET 11893, devem ser considerados prejudicados, especificamente os que constam da seguinte relação:

Autos
eDoc
Petição
ID
Postulante
Instrumento
ADPF 519
341
 39460/2018

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
Agravo regimental
ADPF 519
364
 39663/2018

TRES TRIANGULOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Impugnação ao cumprimento da decisão
ADPF 519
378
 40139/2018

PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA.
Ingresso como assistente litisconsorcial
ADPF 519
402
 40344/2018

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
406
 40707/2018

MOISES BOESING – ME
Agravo regimental
ADPF 519
426
 40921/2018

ART MODERNA COMÉRCIO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA - EPP
Agravo interno
ADPF 519
442
 41067/2018

TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
460
 41308/2018

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
Pedido de reconsideração
ADPF 519
488
 41529/2018

STP LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA (TEMPO ESPORTES)
Agravo regimental
ADPF 519
507
 41533/2018

STP LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA (TEMPO ESPORTES)
Impugnação ao cumprimento provisório da decisão
ADPF 519
528
 41590/2018

UBERLÂNDIA EXPRESS LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
537
 41598/2018

RONALD COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME
Agravo regimental
ADPF 519
548
 41623/2018

INDÚSTRIA ITALIANA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
564
 41627/2018

BUONOGEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPERGEL
Agravo regimental
ADPF 519
576
 41629/2018

BUONOGEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPERGEL
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
594
 41778/2018

JANAINA HOCYELY ALMEIDA XAVIER EPP
Defesa em face da ADPF
ADPF 519
611
 41788/2018

SUPER CARROS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME
Impugnação ao cumprimento de decisão
ADPF 519
614
 41804/2018

SUPER CARROS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME
Agravo
ADPF 519
620
 41840/2018

NILSON TUR TURISMO E CARGAS LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
634
 41877/2018

TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA.
Manifestação
ADPF 519
647
 41918/2018

SOLUÇÃO LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA. ME
Agravo regimental
ADPF 519
656
 41936/2018

MORENA FRUTAS TROPICAIS LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
679
 41937/2018

LG LOG SERVIÇO E TRANSPORTE DE CARGA LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
683
 42125/2018

HUGO ZANINI GAUDERETO ME
Agravo regimental
ADPF 519
701
 42178/2018

RODOMILLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – EIRELI
Agravo regimental
ADPF 519
708
 42209/2018

C.D.C. CARGAS E LOGÍSTICA LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
721
 42218/2018

C.D.C. CARGAS E LOGÍSTICA LTDA
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
734
 42223/2018

MGE TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
747
 42225/2018

MGE TRANSPORTES LTDA
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
760
 42275/2018

ECO-PAK INDUSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA.
Embargos de declaração
ADPF 519
765
 42276/2018

LOJAS CITYCOL S.A.
Manifestação
ADPF 519
769
 42320/2018

ITALO BRASILEIRA AGRO COMERCIAL LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
779
 42353/2018

TIAGO GIACOMO NONATO e CIA LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
803
42376/2018

BIOPLAN MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
823
 42405/2018

TRANSPORTES CAVALINHO LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
846
 42449/2018

SILCAR SÃO SEBASTIÃO DE PARAÍBA DO SUL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Impugnação
ADPF 519
863
 42538/2018

ATB RIACHO GRANDE TRANSPORTES LTDA – ME
Agravo interno
ADPF 519
895
 42543/2018

FÁBRICA DE SORVETES ITÁLIA LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
903
 42706/2018

EXPRESSO VITORIA LTDA-ME
Agravo regimental
ADPF 519
911
 42746/2018

PAULO TSUYOSHI OKUMA MARILIA ME
Agravo regimental
ADPF 519
933
 42798/2018

J. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
955
 43019/2018

SSS BRASIL MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
959
 43021/2018

JOSÉ AGNALDO GOMES DE ARAUJO ME
Agravo regimental
ADPF 519
974
 43049/2018

ARMAZEM FERNANDES CEREAIS Ltda
Agravo regimental
ADPF 519
983
 43086/2018

TRANSMARQUES TRANSP. RODOVIÁRIO CARGAS LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
988
 43109/2018

SOLRAC TRANSPORTES LTDA – ME
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
993
 43122/2018

BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA.
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
1006
 43228/2018

MECMAR OFICINA MECÂNICA TRANSPORTE E COM.
Agravo regimental
ADPF 519
1017
 43246/2018

TRANSPLAST TRANSPORTES LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
1029
 43327/2018

TRANSPLAST TRANSPORTES LTDA.
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
1039
 43359/2018

RODOVIÁRIO MIO LTDA.
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
1070
 43401/2018

BND BIONUCLEAR DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1079
 43426/2018

BIA CAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
Agravo interno
ADPF 519
1093
 43521/2018

GAVEC DO BRASIL LTDA
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
1103
 43534/2018

ECO-PACK INDÚSTRIA DE REFRIGERANTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1109
 43579/2018

BIA CAR TRANSPORTE E TURISMO LTDA EPP
Impugnação ao cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
1123
 43583/2018

BONNEVILLE VIDROS E CRISTAIS LTDA
Impugnação ao cumprimento provisório de sentença
ADPF 519
1164
 43594/2018

LORENE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Agravo regimental
ADPF 519
1175
 43599/2018

LORENE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Impugnação
ADPF 519
1186
 43603/2018

SILCAR SÃO SEBASTIÃO DE PARAÍBA DO SUL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME
Agravo regimental
ADPF 519
1198
 43604/2018

RODOMILLI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - EIRELI
Impugnação ao cumprimento provisório
ADPF 519
1200
 43611/2018

ENGEMAQ COMPONENTES PARA TRATORES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1230
 43774/2018

TRANSPORTE FRANCISCONI LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
1243
 43801/2018

MARCOS APARECIDO DOS SANTOS - MECANICO
Agravo regimental
ADPF 519
1256
 44011/2018

UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA
Agravo interno
ADPF 519
1262
 44040/2018

COOPERATIVA DE TRANSPORTE MONTENEGRO LTDA
Agravo interno
ADPF 519
1267
 44124/2018

CELSO JORGE ALMEIDA RITER ME
Agravo regimental
ADPF 519
1281
 44182/2018

TURBO TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1313
 44239/2018

JF SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1326
 44257/2018

GHELERE TRANSPORTES LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
1372
 44476/2018

R FREITAS TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1395
 44523/2018

ITALO DA SILVA DE MORAES ME
Agravo regimental
ADPF 519
1409
 44648/2018

PRESTADORA DE SERVIÇOS GAÚCHA LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
1417
 44705/2018

PASTIFÍCIO DONA THEREZA LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1463
 44758/2018

TRASNPORTES FRAMENTO LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1471
 44759/2018

L. M. E VEÍCULOS LTDA – ME
Contestação
ADPF 519
1480
 44765/2018

L. M. E VEÍCULOS LTDA – ME
Agravo interno
ADPF 519
1488
 44816/2018

SUL ATLANTICO BRASIL TRANSPORTES LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
1550
 44960/2018

DENDÊ LIGHT INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
1574
 44972/2018

COPASO COMERCIAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP
Agravo regimental
ADPF 519
1590
 45000/2018

RECAUCHUTADORA IPIRANGA LTDA-ME
Impugnação a cumprimento provisório de decisão liminar
ADPF 519
1603
 45002/2018

DASF - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME
Agravo regimental
ADPF 519
1617
 45017/2018

RODONAT TRANSPORTES E LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
1644
 45070/2018

ESPFRUTAS COMÉRCIO DE HORIFRUTIGRANJEIROS LTDA-EPP
Agravo regimental
ADPF 519
1653
 45407/2018

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA
Impugnação à execução
ADPF 519
1657
 45430/2018

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FRUTAP LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1689
 45436/2018

TRANSPORTES NITRAM LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
1695
 45444/2018

TRANSPORTES MARVEL LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1704
 45493/2018

TRANS FASSINI LTDA-ME
Impugnação
ADPF 519
1730
 45498/2018

HIPERMADE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.-EPP
Agravo regimental
ADPF 519
1749
 45519/2018

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA.- EPP
Agravo regimental
ADPF 519
1759
 45526/2018

TRANSHOP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
1767
 45601/2018

MANOEL PIRES TRANSPORTES - ME
Agravo regimental
ADPF 519
1772
 45625/2018

TRANSPORTES FRAMENTO LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
1785
 45682/2018

COMERCIAL BEIRÃO DA SERRA LTDA
Manifestação
ADPF 519
1796
 45780/2018

TRANSPORTES IDAMAR LTDA ME
Agravo regimental
ADPF 519
1806
 45782/2018

TRANSPORTES IDAMAR LTDA ME
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
1817
 45821/2018

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS FRUTAP LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
1867
 45828/2018

RRG TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1886
 45855/2018

TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA.
Impugnação
ADPF 519
1910
 45887/2018

MARCIO PEREIRA DE HARO ME
Impugnação
ADPF 519
1914
 45987/2018

BND BIONUCLEAR DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
1923
 45994/2018

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Impugnação
ADPF 519
1925
 45996/2018

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Agravo regimental
ADPF 519
1939
 46059/2018

TRANSPORTADORA GERBI LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
1946
 46064/2018

E A FELL COMÉRCIO DE MUDAS LTDA. - EPP
Agravo interno
ADPF 519
1964
 46128/2018

RAPIDO ANHANGUERA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELE EPP
Agravo interno
ADPF 519
1971
 46220/2018

J.L. PEDROSO TRANSPORTES LTDA ME
Manifestação
ADPF 519
1983
 46261/2018

OLIVEIRA TRANSPORTES DE CARGAS FRIGORIFICAS EIRELI
Agravo regimental
ADPF 519
1997
 46396/2018

TRANSPORTES MANJU LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão liminar
ADPF 519
2009
 46473/2018

TFA - Transporte Floresta do Araguaia Plantio LTDA
Defesa/Impugnação
ADPF 519
2018
 46599/2018

RESUTO & RESUTO LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
2023
 46601/2018

RESUTO & RESUTO LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2028
 46723/2018

TAG SAUDE LOGISTICA, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTES – EIRELLI – EPP
Impugnação à execução judicial
ADPF 519
2034
 46729/2018

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
2042
 47004/2018

UNILOG - UNIVERSO LOGISTICA LTDA
Impugnação
ADPF 519
2046
 47007/2018

TRANSMAGNA TRANSPORTES EIRELI
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2059
 47102/2018

TRANSPORTES CAVALINHO LTDA.
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2079
 47252/2018

RAMPONI TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME
Agravo regimental
ADPF 519
2113
 47291/2018

E A FELL COMÉRCIO DE MUDAS LTDA. - EPP
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2129
 47433/2018

TRANSPORTES MARVEL LTDA
Impugnação a cumprimento provisório
ADPF 519
2138
 47486/2018

BRF S.A.
Impugnação
ADPF 519
2147
 47568/2018

PROTRANS SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
2154
 47571/2018

PROTRANS SERVIÇOS DE TRANSPORTE LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão
ADPF 519
2161
 47613/2018

J. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA.
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2163
 47653/2018

TRANSPORTADORA TRANSNEBANA LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2181
 47655/2018

TRANSPORTADORA TRANSNEBANA LTDA
Agravo interno/regimental
ADPF 519
2183
 47664/2018

BUDEL TRANSPORTES LTDA.
Impugnação ao cumprimento da decisão interlocutória
ADPF 519
2202
 47701/2018

CRISTIANE NASCIMENTO LIMA TRANSPORTES - ME
Impugnação
ADPF 519
2213
 48600/2018

ALEXANDER CARLO D ELIA AUTOMOVEIS ME
Embargos à execução
ADPF 519
2215
 48664/2018

MARUPA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA
Agravo interno
ADPF 519
2222
 48996/2018

TRANSPORTADORA MARCANTE LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2227
 49008/2018

TRANSPORTADORA TREMEA LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2245
 49206/2018

LOJAS CITYCOL S.A.
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2256
 49301/2018

TELMO HONNEF - ME
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2265
 49314/2018

FRMS TRANSPORTES EIRELI - EPP
Agravo regimental
ADPF 519
2271
 49344/2018

EXPRESSO VITORIA LTDA-ME
Impugnação à execução provisória de sentença
ADPF 519
2285
 49573/2018

HIPERMADE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – EPP
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2296
 50063/2018

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA. – EPP
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2298
 50090/2018

TRANSPORTADORA GERBI LTDA
Impugnação à Execução Provisória de Sentença
ADPF 519
2311
 50152/2018

BUONOGEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS SUPERGEL
Embargos de declaração
ADPF 519
2313
 50156/2018

J. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA.
Embargos de declaração
ADPF 519
2315
 50212/2018

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
Impugnação à Execução Provisória de Sentença
ADPF 519
2345
 50296/2018

SUPER CARROS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME
Manifestação
ADPF 519
2375
 50826/2018

TRANSPORTADORA CONTATTO LTDA.
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2408
 50878/2018

TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA.
Embargos de declaração
ADPF 519
2416
 51735/2018

TRANSPORTES IDAMAR LTDA ME
Emenda ao agravo regimental
ADPF 519
2418
 51737/2018

TRANSPORTES IDAMAR LTDA ME
Emenda à impugnação
ADPF 519
2422
 51787/2018

TOMBINI & CIA. LTDA.
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2430
 52958/2018

TRANSPORTADORA MZ DE PINHALZINHO LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2442
 53146/2018

VEC LOCAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2482
 54068/2018

MARUPA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.
Impugnação
ADPF 519
2494
 55014/2018

CARVALIMA TRANSPORTES LTDA., EXPRESSO VITÓRIA LTDA. e TRANSPORTADORA GERBI LTDA.
Agravo interno
ADPF 519
2496
 55062/2018

STP LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA (TEMPO ESPORTES)
Agravo regimental
ADPF 519
2513
 59546/2018

BRF S.A.
Embargos de declaração
ADPF 519
2543
 64790/2018

HIPERMADE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – EPP
Embargos de declaração
ADPF 519
2545
 64792/2018

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA. – EPP
Embargos de declaração
ADPF 519
2547
 65027/2018

STP LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS LTDA (TEMPO ESPORTES)
Embargos de declaração
ADPF 519
2549
 65111/2018

TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA.
Reitera embargos de declaração
ADPF 519
2560
 69231/2018

IRMÃOS RIBEIRO COMÉRCIO E RESIDÚOS E TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
2577
 70203/2018

BOER TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
2584
 70878/2018

AMBIENTAL RECICLADORA LIMITADA – EPP
Agravo regimental
ADPF 519
2598
 73078/2018

RN2 SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA – EPP
Impugnação a cumprimento provisório de decisão interlocutória
ADPF 519
2607
 73453/2018

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA. – EPP
Manifestação
ADPF 519
2609
 73455/2018

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA. – EPP
Manifestação
ADPF 519
2611
 73457/2018

J. SILVEIRA TRANSPORTES LTDA
Manifestação
ADPF 519
2624
 75003/2018

BOER TRANSPORTES LTDA
Impugnação
ADPF 519
2641
 76982/2018

GAP GRUPO DE APOIO PSIQUIÁTRICO S/A ME
Impugnação ao cumprimento provisório de sentença
ADPF 519
2656
 77607/2018

FRAGGA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.
Impugnação
ADPF 519
2658
 77612/2018

FRAGGA BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - ME.
Impugnação
ADPF 519
2681
 77857/2018

YASATO COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA
Impugnação ao cumprimento de sentença
ADPF 519
2694
 80171/2018

T.R.D.L. TRANSPORTES LTDA
Impugnação
ADPF 519
2702
 82214/2018

RÁPIDO GARIBALDI DE TRANSPORTES LTDA
Impugnação a cumprimento provisório de decisão judicial
ADPF 519
2711
2947/2019

SILVEIRA & GAVA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. - ME
Aditamento a agravo
ADPF 519
2720
16408/2019

OURO VERDE LOCAÇÃO E SERVIÇOS S.A.
Requerimento
ADPF 519
2722
20044/2019

LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Manifestação
ADPF 519
2725
24565/2019

GAVEC DO BRASIL LTDA.
Manifestação
ADPF 519
2754
35081/2021

TRANSMARONI TRANSPORTES BRASIL RODOVIÁRIOS LTDA.
Oposição ao julgamento virtual
ADPF 519
3099
88577/2022

TRANSPORTES MARVEL LTDA
Manifestação
ADPF 519
3370
92372/2022

NEREU CRISPIM (PSD/RS)
Requerimento
ADPF 519
3410
93773/2022

PATRUS TRANSPORTES URGENTES S.A.,
Manifestação
ADPF 519
3530
98889/2022

SERRA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
Requerimento
ADPF 519
3545
98892/2022

ALEXANDRO LERMEN e DALILA LERMEN EIRELI (TRANSPORTADORA LERMEN LTDA.)
Agravo regimental
ADPF 519
3552
99027/2022

TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA
Agravo regimental
ADPF 519
3576
99938/2022

SANDRO GREGÓRIO DA SILVA
Requerimento
ADPF 519
3589
100118/2022

J SILVEIRA TRANSPORTES LTDA
Requerimento
ADPF 519
3591
100122/2022

COMÉRCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1906 LTDA. – EPP
Requerimento
ADPF 519
3593
100123/2022

HIPERMADE COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. – EPP
Requerimento
ADPF 519
3923
114877/2023
15cb3512
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A
Embargos de declaração
ADPF 519
3930
138538/2023
8a42309b
FERNANDO BEDIN
Agravo regimental
ADPF 519
3950
2658/2024
a777ace8
SILVEIRA & GAVA TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. - ME
Requerimento
ADPF 519
3953
9936/2024
4dd91268
BEL FIX IMPORTAÇÃO LTDA
Requerimento
ADPF 519
3968
115771/2024
2024b027
Dionas Michel Kozlowski Mallmann
Defesa
ADPF 519
3996
19311/2025
b290453c
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
Requerimento
ADPF 519
4001
23823/2025
e40fd90b
PONTO CERTO MADEIRAS LTDA
Petição incidental
ADPF 519
4023
76470/2025
aeca7657
BANCO RODOBENS S.A.
Requerimento
ADPF 519
4032
174548/2025

BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.
Requerimento
PET 11893
1
699/2023

TRANSPORTES BOTUVERÁ LTDA
Pedido de reconsideração
PET 11893
8
822/2023

JULIA DAVID IVALDI ME / RAMOS & SILVA LOCADORA DE VEICULOS LTDA / ASTRA-AGÊNCIA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES E TERRESTRES
LTDA. ME
Requerimento
PET 11893
37
823/2023

ASTRA-AGÊNCIA DE SERVIÇOS E TRANSPORTES E TERRESTRES LTDA. ME
Requerimento
PET 11893
47
2428/2023

NALDO LOCADORA E TURISMO
Requerimento
PET 11893
62
4100/2023

SANDRO GREGÓRIO DA SILVA
Requerimento
PET 11893
66
35147/2023
aec5300e
PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA
Petição incidental
PET 11893
70
35161/2023
1ae0a18b
PETRODAKAR TRANSPORTES LTDA
Petição incidental
PET 11893
74
35312/2023
29207b9d
MURILO MAYKE ARAUJO RODRIGUES
Petição incidental
PET 11893
78
44537/2023
2c62854c
TRANSPORTADORA FERREIRA COSTA COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI
Requerimento
PET 11893
90
73889/2023
aeec131a
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Manifestação
PET 11893
97
5620/2023
076d2928
PAGON TRANSPORTES LTDA
Agravo regimental
PET 11893
118
19974/2023
fa176faf
NEVIO BEDIN
Agravo regimental
PET 11893
126
25028/2023
30e75e05
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Agravo regimental
PET 11893
167
82991/2024
abd94fcb
TRANSPORTADORA IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Agravo interno

Quanto à relação de valores lançada pela Advocacia-Geral da União, computados a partir de critérios anteriormente deferidos, reputo por bem homologá-la nos termos apresentados.
Em primeiro lugar, a aplicação de “multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos proprietários de veículos identificados no doc. 3.388, Petição STF 93.319/2022, página 4, bem como os demais nomes identificados no doc. 3.395, por cada veículo utilizado em atos antidemocráticos”, determinada em decisão proferida em 7/12/2022 (eDoc. 3466, ADPF 519), encontra-se devidamente lastreada por dados que levaram à correta identificação dos proprietários responsáveis por atos ilícitos. 
Em razão disto, a relação anexada a estes autos pela Advocacia-Geral da União deve ser homologada, com a consequente execução no foro federal de domicílio de cada devedor.
Em segundo lugar, a imposição de “multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), aos indivíduos identificados como ESDRAS JONATAS DOS SANTOS e ROBERTO CARLOS DE ABREU” foi determinada em decisão proferida em 7/1/2023 (eDoc. 3607, ADPF 519) com base na manifestação do Município de Belo Horizonte que nomeou-os da seguinte forma (eDoc. 3604, ADPF 519):

3) Considerando as informações existentes no Ofício n. 11.424/2022 da PMMG dando conta da participação destacada de ESDRAS JONATAS DOS SANTOSS (081.212.596-73) nos atos antidemocráticos em Belo Horizonte, o que é reforçado pela abusiva impetração do MS 5002025-83.2023.8.13.0024 como forma deliberada de burlar a decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como pela intensa atividade em sua rede social no instagram (@esdrasdossantos) incitando a participação em atos antidemocráticos, e, ainda, a sua estranha evolução patrimonial demonstrada no ID 9693021361 versus ID 9692929134, que sejam adotadas as medidas cabíveis para resguardar a ordem pública;
4) Considerando as informações existentes no Ofício n. 11.424/2022 da PMMG, no sentido do carro de som de placa GNS-5104 que estava no local desde novembro e foi identificado obstruindo a via pública no dia 06.01.2023, que seja imposto ao seu proprietário, ROBERTO CARLOS DE ABREU (CPF 677.986.916-34), multa horária de R$ 100.000,00 em caso de nova obstrução das vias públicas em manifestações antidemocráticas.

Desse modo, uma vez corretamente identificados os dois indivíduos, quanto a estes também deve ser homologada a relação da Advocacia-Geral da União, com a consequente execução no foro federal de domicílio de cada devedor.
As multas referentes aos demais casos de descumprimento foram calculadas de acordo com os critérios já homologados por esta CORTE, vez que “eles se mostram razoáveis para que a aplicação da sanção pecuniária tenha suficiente efetividade em garantir a autoridade da decisão judicial”.
Os critérios e parâmetros indicados para a correta liquidação das multas foram apresentados inicialmente pela Advocacia-Geral da União (eDoc. 171, Pet 11893), homologados em decisão (eDoc. 186, Pet 11893) e reiterados pelo órgão com a correta precaução de descartá-las quando houvesse ausência de elementos informativos consistentes nos autos para a identificação do infrator (eDoc. 189, Pet 11893).
Assim, homologo os valores devidos a título de multa processual pelas pessoas e empresas que descumpriram decisões cautelares exaradas por esta SUPREMA CORTE.
Também em relação aos valores discriminados em manifestação posterior da AGU (eDoc. 200), considerando a análise adicional de elementos fáticos e probatórios apresentados, com os ajustes devidos, homologo os valores apurados para as quatro pessoas identificadas (eDoc. 201, ID:0bc9ee79).
É importante observar, ainda, que a constrição consubstanciada na indisponibilidade de veículos, com registro do gravame junto a órgãos de trânsito, contestada em diversas postulações processuais nestes autos, assim como na ADPF 519, deverá ser levantada pelo juízo delegado incumbido de executar a respectiva multa processual tão somente após a plena satisfação do crédito, com todos os atos executórios à sua disposição.
Os veículos indisponíveis cujos proprietários não constam da relação de infratores ora homologado deverão ser liberados do gravame, com a devida regularização nos órgãos locais de trânsito.
Ante o exposto,
    a) Reitero a determinação de delegação dos atos necessários à liquidação e à execução das multas ao foro federal de domicílio de cada devedor (art. 102, I, “m”, CF; art. 21, RISTF), sendo que eventuais alegações de defesa deverão ser apresentadas e decididas pelo juízo da execução, observada a autoridade da decisão homologatória;
    b) Em razão da delegação, para cujo juízo deverá ser apresentada qualquer matéria relacionada à defesa dos infratores, declaro prejudicados petições, postulações, manifestações, impugnações, requerimentos, recursos, agravos e embargos constantes da relação supracitada;